Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703378-90.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SCPC - BOA VISTA SERVIÇOS S.A EMBARGADO: RICARDO ALBUQUERQUE ASSUNCAO DESPACHO Intime-se o recorrido para manifestar-se acerca da petição ID 31845787 e respectivos documentos. Após, certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão ID 24238298 e 29713301, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 10 de janeiro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito